Tribunal: TJPA
Processo: 0806332-22.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11852 - Financiamento do SUS
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806332-22.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
REALIZAÇÃO DE CONSULTA ENDÓCRINO-PEDIÁTRICO
.
DIREITO À VIDA E À SAÚDE. PRELIMINARE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À SER TUTELADO DE IMEDIATO E, VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSÍVEL E DA TRIPARTIÇÃO HARMÔNICA DOS PODERES. AFASTADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA AÇÃO PRINCIPAL. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE. NECESSIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO.
DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF/88. PRECEDENTES DO STF. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. IMPROVIDO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IM
PROVIDO. DECISÃO UNANIME.

1. Preliminar de ilegitimidade passiva. Responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento de saúde adequado. Precedentes do STF e STJ.
Preliminar rejeitada.

2
. Mérito.
Arguição de inexistência de direito subjetivo à ser tutelado de imediato. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu artigo 196. O paciente corre risco iminente de agravamento do quadro, com a possibilidade, inclusive, de risco de ir a óbito. Assim, a falta de atendimento prejudicará o tratamento da paciente e, por consequência, o estado de saúde do mesmo.

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não incorre em condenação genérica o provimento jurisdicional que determina ao Estado prestar tratamento de saúde e fornecer medicamentos necessários ao cuidado contínuo de enfermidades determinadas e já diagnosticadas por médicos
. Precedentes do STJ.

4.

Quanto ao valor fixado à título de multa diária, entendo que os valores diários impostos em decisão de 1º grau de R$ 1.000,00 (hum mil reais) limitados até 30.000,00 (trinta mil reais) em caso de descumprimento, se revelam adequado para punir a insistência dos entes políticos em descumprir a ordem emanada do Poder Judiciário, bem como, apto a possibilitar o custeamento do tratamento necessário ao agravado

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso de Agravo de Instrumento e negar provimento, nos termos do voto.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de janeiro de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão da Juíza Titular da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Ananindeua, que nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
movida pelo Ministério Público Estadual em desfavor do Município de Ananindeua/Pa e do Estado do Pará, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado e, em consequência determinou:

“Defiro a tutela antecipada
inaudita altera pars
, nos termos da exordial em consequência, determino o Estado do Pará e o Município de Ananindeua/Pa que no prazo de 48 horas, proceda com urgência a consulta por médico endócrino-pediátrico em centro de referência, como o Hospital Universitário João de Barros Barreto ou Santa Casa de Misericórdia para Luiz Cauã dos Santos Nunes, conforme encaminhamento médico, devendo os requeridos para o pleno e eficaz atendimento da obrigação, se necessário, contratarem junto à Rede Particular de Saúde, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) limitando o valor até R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de responderem por crime de desobediência e responsabilidade por improbidade administrativa aos que descumprirem a ordem judicial e bloqueio da conta do Estado do Pará no valor equivalente suficiente para a garantia de cumprimento da obrigação, com fulcro no art. 536,
caput
, do CPC”.

Em suas razões, alega o agravante que é fato público e notório que o Município de Ananindeua possui Gestão Plena em saúde, de modo que recebe recursos Federais e Estaduais para custear procedimentos médicos de média e alta complexidade, como o pretendido nesta demanda. Diante disso, não é admissível que ao Estado do Pará seja imposta a obrigação de realizar ou custear o tratamento pretendido pelo parquet, quando o Município já recebeu o recurso público necessário.

Ademais, defende que é preciso observar a descentralização e regionalização dos serviços de saúde, especialmente a atribuição de cada gestor do sistema público de saúde. Nesse sentido, recentemente o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema 793 da Repercussão Geral.

Portanto, não se há de impor ao contestante o fornecimento do tratamento postulado, pois o Município de Ananindeua é o competente para fornecê-lo, considerando que já recebeu as verbas necessárias para a plena gestão do sistema de saúde. Assim sendo, se o procedimento não é ofertado na rede pública municipal do Município de Itupiranga, cabe a este providenciar o atendimento de seu munícipe, seja por meio de pactuação com os demais Municípios, seja por meio do custeio na rede privada.

Aduz acerca da excessiva multa diária arbitrada em R$ 1.000,00 (hum mil reais) limitado até o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Ademais, cumpre destacar, no entanto, a natureza jurídica dos interesses que a Administração Pública encarna, para evitar-se que se lhe apliquem, sem a devida reflexão, determinados institutos que aparentemente atenderiam ao interesse público, a exemplo da fixação de astreintes.

Por fim, requer que seja concedido o efeito suspensivo, sobrestando-se imediatamente os efeitos da liminar concedida, nos termos do art. 1.019, I, do CPC; e b) No mérito, seja reformada a decisão guerreada, nos termos da fundamentação acima exposta.

Distribuídos os autos à minha relatoria, indeferi a tutela recursal requerida, Id. nº 2021156.

O agravado em Id. nº 2041481,
apresentou contrarrazões e requereu pelo total improvimento ao presente recurso, mantendo-se a decisão do juízo
a quo,
para que o Estado do Pará cumpra a referida decisão de forma imediata.

A Procurada de Justiça Mariza Machado da Silva Lima, se manifestou
pelo CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO do presente Agravo de Instrumento, devendo ser mantida em sua integralidade a decisão ora guerreada.

É o sucinto relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sabe-se que em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o (in)deferimento
ab initio
do pleito excepcional e não do mérito da ação.

A promoção da saúde pública é direito fundamental do cidadão e responsabilidade solidária dos entes federativos (União, Estados e Municípios), de modo que nenhum deles poderá invocar óbice a fim de abster-se do cumprimento deste preceito constitucional.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ

A repartição de competência fixada pelo tema 793 do STF, considerou que a responsabilidade pelo fornecimento gratuito de medicamentos/tratamentos/exames médicos aos hipossuficientes é concorrente da União, do Estado e dos Municípios, consoante previsto no art. 23, II, da Constituição da República.

Como bem assevera o Supremo Tribunal Federal, o direito à saúde, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostra-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em omissão (RE 271286 AgR/RS).

Ressalto que, no RE 855.178 (Tema 793), o STF reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre a União, os Estados e os Municípios, reafirmando sua jurisprudência, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (grifos nossos).

Neste sentido, igualmente posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO JUDICIAL PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS DO ART. 273 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. 1. É possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública para obrigá-la a fornecer medicamento a cidadão que não consegue ter acesso, com dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo, inclusive, ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo proceder-se a bloqueio de verbas públicas. Precedentes. 2. A apreciação dos requisitos de que trata o art. 273 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela antecipada enseja o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1291883 PI 2011/0188115-1, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013). (grifos nossos).

Este, também é o entendimento firmado no âmbito desta Egrégia Corte Estadual:

APELAÇÃO CÍVEL. ECA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (LEITE NEOCATE). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO PERICULUM IN MORA INVERSO. Os laudos médicos constantes nos autos são suficientes para comprovar a necessidade da menor em receber o insumo pleiteado, sem a possibilidade de substituição. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJPA, 2016.04034066-67, 165.586, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-10-03, Publicado em 2016-10-05) (grifos nossos).

De igual modo, no que tange ao pedido do agravante em direcionamento ao Município de Ananindeua, a fim de que não haja supressão de instância, deverá a Fazenda requerer ao juízo a quo que direcione o cumprimento conforme as regras de repartição de competências, o que exige produção de provas, e determine o ressarcimento a quem eventualmente suportou o ônus financeiro, nos termos da tese fixada no Recurso Extraordinário 855.178.

Portanto, preliminar rejeitada.

MÉRITO

DO DIREITO TUTELADO E DOS PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSÍVEL E TRIPARTIÇÃO HARMÔNICA DOS PODERES

O direito à vida e à saúde se qualificam como um direito subjetivo inalienável, assegurado a todos pela própria Constituição Federal.

Analisando os autos,
nota-se que paciente corre risco iminente de agravamento irreversível do quadro, com a possibilidade, inclusive, de risco de ir a óbito. Assim, a falta de atendimento prejudicará o tratamento da paciente e, por consequência, o estado de saúde da mesma. Desta feita
, resta-se comprovada a gravidade e necessidade de cumprimento das determinações médicas, e compete ao agravante garantir o direito à saúde, assegurado constitucionalmente no art. 196, senão vejamos:

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

As normas contidas nos artigos 196 e 198 da CF/88 possuem natureza programática ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, pois traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Estado em garantir o direito essencial do ser humano à saúde, a qual consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Portanto, a imposição ao Ente Estatal encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos. Neste sentido, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal, da reserva do possível ou da razoabilidade.

Impende destacar, que o Poder Judiciário não é insensível aos problemas financeiros por que passam os Entes Federativos e, não desconhece que cabe a eles tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, implementar políticas públicas, impor programas políticos e direcionar recursos financeiros. Entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

Por conseguinte, quanto à alegação de lesão à previsão orçamentária estadual, verifica-se que as afirmações são genéricas, pois o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a inexistência de receita para o fornecimento do insumo pleiteado.

Neste sentido colaciona-se julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. MENOR. DIREITO FUNDAMENTAL. EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 e 2. Omissis

3.
Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência do direito reclamado, bem como não há que se falar em ofensa aos princípios da universalidade, da isonomia e da igualdade, posto que o Poder Judiciário apenas está a ordenar o cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal, violados quando da negativa da Administração Pública
.

(2018.02109316-03, 190.702, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-21, Publicado em 2018-05-25). Grifei

No que tange à fixação de astreintes na decisão agravada, tal matéria encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, uma vez que é admitida a imposição da multa cominatória prevista no art. 537, caput, do CPC à Fazenda Pública.

Mister se faz ainda destacar que a multa cominatória possui a finalidade de forçar o cumprimento de uma ordem judicial em uma obrigação de fazer ou não fazer, demonstrando, assim, o seu caráter coercitivo, uma vez que devem servir para impelir psicologicamente o devedor de determinada obrigação ao seu adimplemento.

De fato, o magistrado, quando da sua fixação, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo que a imposição de valor exorbitante, justamente por se revelar manifestamente ilícito, e, muitas vezes, inexequível, não tem o condão de persuadir o litigante a cumprir a determinação judicial exarada. Não se trata, portanto, de um fim em si mesma, de modo que seu valor não pode tornar-se mais interessante do que o próprio cumprimento da obrigação principal.

Assim, o valor das astreintes deve ser elevado o bastante a inibir o devedor que intenciona descumprir a obrigação e sensibilizá-lo de que é financeiramente mais vantajoso seu integral cumprimento. De outro lado, é consenso que seu valor não pode implicar enriquecimento injusto do devedor.

No presente caso, entendo que os valores diários impostos em decisão de 1º grau de R$ 1.000,00 (hum mil reais) limitados até 30.000,00 (trinta mil reais) em caso de descumprimento, se revelam adequado para punir a insistência dos entes políticos em descumprir a ordem emanada do Poder Judiciário, bem como, apto a possibilitar o custeamento do tratamento necessário ao agravado. Devendo a multa recair tão somente em face fazenda pública.

Deste modo, verifica-se que restaram preenchidos os requisitos da tutela de urgência concedida na ação principal, quais sejam: a) a probabilidade do direito e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300, do CPC/15).

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto e acompanhando o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao agravo de instrumento,
devendo ser mantida a decisão guerreada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

27 de janeiro de 2020.

DESEMBARGADORA NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 04/02/2020